Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-96.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007053-96.2018.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SHIRLEI DA SILVA - CPF: 406.676.851-20 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO DO PRODUTO - SUCESSIVOS ENVIOS DO AUTOMÓVEL PARA CONSERTO – DEVER DE RESSARCIR - DANO MORAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
ARBITRADO EM OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se os vícios apresentados pelo veículo adquirido zero km não foram sanados pelas requeridas, inclusive, as idas e vindas da autora à concessionária com os problemas constantes do veículo, demonstram que a fornecedora/vendedora/fabricante deve substituir o bem por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

As reiteradas idas do veículo para conserto, as diversas reclamações e o fato de a autora não poder utilizar o veículo zero quilometro – o que não se espera quando se adquire um veículo novo -, extrapola o mero transtorno e causa estresse e aborrecimentos que dão ensejo à indenização por danos morais.

O valor da indenização deve ser arbitrado com observância às especificidades do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007053-96.2018.8.11.0003 interposto por SHIRLEI DA SILVA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 147129547 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência da parte autora, condenou ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 147129548 que resta evidente que o ato ilícito do fabricante está configurado ao inserir no mercado bem móvel fora dos padrões mínimos exigidos, especialmente em se tratando de um automotor onde os vícios recorrentes traduzem em uma insegurança na sua utilização bem como de que o mesmo se encontrava inadequado para uso, com falhas graves, acendendo as luzes no painel do carro sendo que o mesmo perdia a força, até parar. O carro precisava ser deligado, e não dava partida, sendo que somente após aproximadamente 1 (uma) hora, depois que o veículo esfriava, é que era possível que o veículo fosse novamente ligado, sendo todos os defeitos apontados no primeiro semestre de uso do veículo, traduzindo inequivocamente o ato ilícito cometido pelas recorridas;

Aduz que o r. magistrado ao inverter o ônus da prova em desfavor da apelante, a colocou em situação de extrema vulnerabilidade, é que, sua decisão se pautou única e exclusivamente nos documentos UNILATERAIS produzidos pelas apeladas e que JAMAIS a apelante teria condições de produzir documentos iguais, pois o sistema de manutenção e garantia pertencem as apeladas e são manipulados e alimentados somente pelas mesmas;

Sustenta que não foram juntados aos autos pelas apeladas qualquer prova de que o veículo tenha ficado em perfeita condição de uso e trafegabilidade após os reparos “gratuitos” dos problemas apresentados, ou seja, não foi juntado aos autos qualquer documento assinado pela apelante atestando que recebeu o veículo com os reparos realizados e funcionando em perfeita condição de uso e trafegabilidade, se atendo o magistrado a exigir da consumidora/apelante essa obrigação de produção de provas de que recebeu o veículo em perfeito estado, o que é inadmissível e merece reforma a r. decisão;

Afirma que ficou provado e comprovado pelas ordens de serviços acostadas aos autos, que as revisões foram feitas na concessionaria, e desde os primeiros 30 dias de uso do veículo, este passou a ter que visitar a assistência técnica com muita frequência, de acordo com as ordens de serviços de guinchos também acostadas aos autos. Não há nos autos qualquer prova a favor das apeladas comprovando as condições em que o veículo foi entregue à apelante, mas pelo contrário, o r. magistrado de primeiro grau decidiu em desfavor da mesma sob o argumento de que ela, apelante, é quem deveria fazer essas provas, ou seja, ela é quem deveria comprovar que recebeu o bem funcionando e sem defeitos, o que é totalmente descabido;

Registra que não se vislumbra em momento algum, essa possibilidade, diante da impotência da recorrente frente ao poderio econômico das recorridas, até porque, pela desistência proposital da prova pericial pelas mesmas, restou impossibilitado provar que as alegadas falhas tenham sido decorrentes de vício na fabricação do veículo e que ainda persistiam;

Argumenta que conforme descrito na sinopse fática, a recorrente adquiriu seu veículo zero quilometro na concessionaria apelada e a menos de 30 dias o mesmo apresentou problemas gravíssimos de funcionamento, e num período de menos de 90 dias, já foi encaminhado para a concessionaria por 3 (três) vezes, e havendo reclamações de defeito a concessionarias por 6 (seis) vezes, apontando o defeito declinado. No presente caso, nota-se que o veículo possui vicio de qualidade, causando a recorrente inúmeros e incomensuráveis danos materiais e morais, além do prejuízo financeiro, tendo as recorridas praticado ato ilícito

Contrarrazões sob ID. 147129553.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por SHIRLEI DA SILVA, doravante denominado recorrente, em face de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A, doravante denominados recorridos.

Narrou em síntese, que, em 01/06/2018, adquiriu junto à primeira requerida o veículo RENAULT DUSTER EXPRESSION CVT 1.8, 18 V SCE, ano de fabricação/modelo 2018/2018, placa QCZ7724, Chassi 9SYHSR3HSJJ301373, RENAVAN 01154019828, fabricado pela segunda. Aduziu que, com menos de 30 (trinta) dias da aquisição, o veículo passou a apresentar diversos problemas mecânicos, que inviabilizaram seu uso, motivo pelo qual pediu ao final a procedência dos pedidos para que as requeridas sejam condenadas a pagar, a título de danos materiais, importe correspondente ao despendido na compra, qual seja, R$ 77.990,00 (setenta e sete mil novecentos e noventa reais), e, a título de danos morais, importe não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem prejuízo das verbas e honorários devidos.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se no equívoco do magistrado que não inverteu o ônus da prova o que resultou na improcedência da demanda.

Ab initio, frise-se que a relação articulada entre as partes é colhida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor. Verificam-se, à luz do caso concreto e da teoria finalista, todos os requisitos objetivos e subjetivos que qualificam os institutos do consumidor e do fornecedor, plasmados nos arts. 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90.

Cinge-se o feito à aferição da procedência do pleito da parte autora de ver-se indenizada após a compra de veículo novo, o qual teria apresentado vício de fabricação em menos de 06 (seis) meses após a aquisição.

Sendo reconhecida a relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC. Desse modo, o fornecedor de produtos somente deixará de responder pelo vício do produto se provar que o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiros.

Outrossim, pela teoria do risco, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da produção, distribuição, comercialização ou execução de determinados serviços. O art. 23 da Lei n.º 8.078/90 trata sobre a teoria do risco da atividade econômica:

“Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. ”

Sobre o tema, vejam-se as lições do professor Leonardo de Medeiros Garcia:

“O artigo aborda a teoria do risco da atividade econômica, estabelecendo uma garantia de adequação dos produtos e serviços (arts. 18 ao 22), em que o empresário ou quem explora a atividade econômica deve suportar os riscos provenientes de seu negócio.

O Código estabelece de maneira explicita que o fornecedor não poderá se eximir de sua responsabilidade ao argumento de que desconhecia o vício de adequação, que tanto pode ser quanto à qualidade, quantidade ou informação dos produtos e serviços. Uma vez constatado o vício, o consumidor tem direito de obter a sanação e, ainda, de receber indenização por perdas e danos, se houver.

(...)

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Assim, basta a verificação do vício para que o fornecedor seja, diante da garantia estabelecida no artigo, obrigado a responder pela inadequação dos produtos e serviços. Dessa forma, conclui-se que a demonstração de bo -fé no sistema consumerista não é capaz de elidir a responsabilidade pelo dano causado ao consumidor.” (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Código Comentado e Jurisprudência. 4ª edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2010, p. 184.)

Sendo reconhecida a relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 18 do CPDC, segundo o qual o fornecedor de produtos responderá pelos danos que causou, salvo se provar que o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiro:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Cabe registrar ainda, que, de acordo com o CDC, a garantia contratual jamais se sobrepõe à garantia legal. Deveras, a garantia contratual é sempre complementar à garantia prevista em lei.

Na hipótese em testilha, foi alegado que o veículo da demandante apresentou vício durante o prazo de garantia previsto na legislação consumerista, e que a recorrente encaminhou o carro para reparo na loja da ré, o que foi devidamente atendido.

Compulsando o caderno processual, vê-se que a compra do veículo descrito na peça madrugadora se deu pelo montante de R$ 77.990,00 (setenta e sete mil novecentos e noventa reais) (ID. 147129392). Pouco após a compra, o veículo passou a apresentar “Pane Mecânica” (147129394 e seguintes), as quais foram gratuitamente sanadas pelas rés/recorridas, vez que o veículo estava dentro do prazo de garantia, inexistindo qualquer prova nos autos de que o produto tenha permanecido problemático.

Realizada audiência de instrução, foi feita a oitiva da testemunha da parte autora, LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS, que se limitou a narrar determinada falha apresentada pelo veículo, contudo, não soube afirmar se houve conserto do bem e/ou se a autora/recorrente, de fato, entregou-o a conserto.

Saneado o processo, deferiu-se a realização de prova pericial, a qual não se realizou pela discordância das partes quanto aos honorários periciais. Por isso, não se sabe se as alegadas falhas foram decorrentes de vício na fabricação do veículo ou de avarias advindas de mau uso.

Outrossim, a prova especializada é essencial em lides que envolvem conhecimento técnico complexo, como a presente, e, não pode o recorrente pretender que a prova testemunhal supra a prova pericial neste caso, pois existe dúvida sobre a extensão do vício, seus motivos e sua responsabilidade.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência:

“ACIDENTARIA - L.E.R./DORT - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - PROVA ORAL INCAPAZ DE INFIRMAR A PERICIAL - LAUDO QUE NÃO EXIGE COMPLEMENTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADOS BENEFÍCIO INDEVIDO. Preliminar afastada e apelação improvida.” (TJ-SP - SR: 7328945000 SP, Relator: Francisco Olavo, Data de Julgamento: 16/12/2008, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/01/2009)

A prova pericial é fundamental para avaliar se houve negligência, imprudência ou imperícia na conduta das demandadas/recorridas, eis que os documentos e oitiva oral são inconclusivas.

É necessário avaliar através de perícia o estado do produto e os procedimentos adotados em cada caso para averiguar eventual conduta inadequada das recorridas, diante da ausência de tal mister, é impossível o juízo concluir pela existência de ilegalidade e conduta ilícita por ausência de conhecimento técnico e imprescindibilidade do auxílio de profissional.

Imprescindível salientar que a parte autora não foi quem requereu a realização de prova pericial, conforme petição colacionada sob ID. 147129474, e de fato abriu mão da referida prova, motivo pelo qual restou precluso seu direito de produção de prova técnica.

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII), contudo, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a apelada/reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina:

“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.”

Neste interim, era dever da parte consumidora/demandante evidenciar a probabilidade de seu direito, demonstrando que houve vício ou defeito de fabricação, que o problema não se deu por sua culpa e por fim que não foi devidamente atendido pelas fornecedoras/fabricantes, o que não foi demonstrado in casu.

Ante a ausência de prova inequívoca de conduta ilícita, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Trata-se de compra de veículo zero quilômetro, com inúmeros retornos à concessionária para reparo de vícios apurados logo após a aquisição do produto.

Inicialmente, pensei em proferir meu voto oral, mas, para não me alongar, desde já, manifesto pela minha divergência com pedido de vista, para em seguida, trazer meu voto escrito.

Sigo a tendência do Código de defesa do Consumidor, onde a agravante não está obrigada a permanecer com o carro defeituoso, devendo a concessionária comercializar veículos que, de fato, funcionem.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo pedido de vistas dos autos.

EM 1º DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SHIRLEI DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1007053-96.2018.8.11.0003
em face de
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Ante a sucumbência da parte autora, a condenou ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15, em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 01/01/2023, em que o eminente
Relator
, Des. Sebastião de Moraes Filho,
negou provimento
ao recurso para manter a sentença singular.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e o i. Des. Sebastião Barbosa Farias (2ª Vogal), aguarda o pedido de vista.

Pois bem
.

Trata-se de compra de veículo zero quilômetro, com inúmeros retornos à concessionária para reparo de vícios apurados logo após a aquisição do produto.

In casu
, resta demonstrado no feito que a relação entre as partes, de fato, é de consumo, pois a requerente adquiriu um veículo da parte requerida (ID 147129392), bem como utilizou os serviços como destinatária final, consoante o disposto no artigo 2º do CDC, in
verbis:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”.

Ademais, os artigos 14 e 18 do CDC indicam que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.

Não se pode olvidar, portanto, que a responsabilidade civil por vício do produto também é regulada pelos requisitos da responsabilidade objetiva, independente de culpa, além do que a ignorância do fornecedor não é capaz de afastar a responsabilidade, nos termos do artigo 23 do CDC:

‘Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.’

Importante consignar que o art. 373, inciso I, do CPC/15, impõe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. No entanto, a regra especial, admite a inversão do ônus da prova quando o Juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Os requisitos elencados no artigo 6º, inciso VIII, não são cumulativos, bastando a presença de um deles para assegurar o direito de inversão do ônus probatório.

No caso, verifica-se que as questões relacionadas aos aspectos ligados à existência de vício de fabricação no veículo demonstram a hipossuficiência técnica da apelante, pois a situação da fornecedora é de extrema vantagem, eis que dispõe de aporte estrutural, técnico e pessoal,
assim como de eventual solução ao problema arguido em via de ocorrência de vício oculto.

Assim, na análise fática-probatória dos autos, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova (art. 6ª, inc. IV, CDC).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONCEITO DE CONSUMIDOR - IRRELEVÂNCIA - FLEXIBILIDADE DA NORMA - VULNERABILIDADE DA PARTE HIPOSSUFICIENTE - TEORIA FINALISTA - MITIGAÇÃO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Recurso conhecido e desprovido. Atento ao posicionamento consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado os rigores da teoria finalista, possível se apresenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, nas hipóteses em que a parte autora, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em manifesta situação de vulnerabilidade. No caso, comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física, autora da ação de cobrança de valores materiais e morais, mantém-se a decisão de primeiro grau de jurisdição que determina a aplicação do CDC, em todos os sentidos e, em especial, no que tange a inversão do ônus da prova
(N.U 0015513-69.2016.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).

Salienta-se que o CDC estabelece que o fornecedor responderá objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em reparação dos danos causados por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (art. 12 CDC).

Com efeito, observa-se que a fornecedora, apesar de se prontificar em resolver o problema, não conseguiu solucionar os alegados defeitos, uma vez que o veículo continuou tendo problemas por permanência do vício.

Na hipótese, a autora/apelante, na data de 01/06/2018, adquiriu junto à primeira requerida, o veículo
zero km
RENAULT DUSTER EXPRESSION CVT 1.8, 18 V SCE, ano de fabricação/modelo 2018/2018, placa QCZ7724, Chassi 9SYHSR3HSJJ301373, RENAVAN 01154019828, fabricado pela segunda requerida, pelo qual pagou o valor de R$ 77.990,00, conforme nota fiscal de ID 147129392.

Em sua peça inicial, a apelante sustenta que com menos de 30 (trinta) dias da aquisição, o veículo passou a apresentar diversos problemas mecânicos, que inviabilizaram seu uso, pois enquanto trafegava pela Rodovia, luzes no painel acenderam e o carro começou a perder força, até parar, motivo pelo qual foi desligado e não dava mais partida, sendo que somente após uma hora, depois que o veículo esfriou, foi possível que fosse novamente ligado.

Outrossim, também alega que no início e no final de julho, bem como em agosto, o veículo apresentou o mesmo problema, conforme vídeos acostados aos autos, sendo que na data de 13 de agosto de 2018 foi levado para a concessionária e não houve a solução do problema, apesar de as requeridas alegarem que o veículo estava em perfeitas condições de trafegar, sem apresentar problemas.

Deveras, resta evidente que houve sucessivos envios do veículo para conserto (veículo chegou de guincho, motor parou de funcionar, e depois que esfriou voltou a funcionar e perda de potência do veículo, barulho no radiador), consoante se vê das ordens de serviço de ID’s 47129428 a 47129430.

Com tantas idas e vindas do veículo para conserto, pelo menos cinco vezes, nas datas de 02/07/2018, 06/07/2018, 06/08/2018, 09/08/2018, 13/08/2018, conforme ID 147129394 – pg. 1 a 7, e apesar de a parte requerida ter realizado o reparo dentro do prazo de 30 (trinta), não se pode considerar como situação corriqueira, tendo em vista se tratar de veículo novo (zero quilômetro), ficando a autora impossibilitada de usar o automóvel de forma regular, frustrando-se as suas expectativas. Logo, descabe a aplicação do artigo 12, §3º, II, do CDC, pois não se trata de defeito inexistente.

Inaceitável, desta forma, que a consumidora, crente de que estava adquirindo um produto que em tese demoraria para realizar reparos, tenha que dispor de seu tempo para levar o veículo até a concessionária dias após a compra, e ainda, ficar sem poder utilizá-lo por vários dias, bem como em razão do risco à sua integridade física, uma vez que encontrava-se dirigindo o veículo (quando apresentou problemas) em rodovias, uma vez que encontrava-se em viagem pelas cidades de Primavera do Leste, Dom Aquino e Campo Verde/MT.

Sob esse suporte fático narrado na petição inicial que ficou devidamente comprovado nos autos, de se observar presente vício de qualidade do produto e não fato do produto, porquanto patente o defeito intrínseco relacionado diretamente ao seu bom funcionamento ou aquilo que se espera dele.

Ademais, diante da inversão do ônus da prova, caberia às requeridas comprovarem que os defeitos decorreram por mau uso do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

Salienta-se que as empresas apeladas desistiram da produção da prova pericial em razão, pois alegaram que o valor excessivo dos honorários periciais.

Assim, tendo em vista que os vícios do veículo não foram sanados no prazo de 30 (trinta) dias, inclusive, as idas e vindas da autora à concessionária, com os problemas constantes do veículo, não há dúvida de que a fornecedora/vendedora/fabricante deve substituir o veículo, por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, ou seja,
a substituição do
veículo
por outro do mesmo modelo e marca
zero

quilômetro
.

No que diz respeito ao dano moral, entendo que a situação pela qual passou a autora supera um mero aborrecimento, atingindo a esfera de sua personalidade ao frustrar urna justa expectativa com a aquisição do veículo zero quilômetro. É que um veículo zero quilômetro naturalmente pressupõe maior durabilidade e desperta maior confiança no consumidor.

Além disso, reiteradas idas à concessionária e diversas reclamações, além do fato de necessitar ficar despojado da utilização do bem para consertos – o que não se espera quando se adquire um veículo novo, extrapola o mero transtorno e causa estresse e aborrecimentos que fazem dar ensejo à indenização por danos morais.

A conduta da ré, portanto, caracteriza ato ilícito, a teor do art. 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar os danos suportados, nos termos do art. 927 do CC, uma vez que destoam da normalidade.

Logo, tais fatos, que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar a consumidora.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. DEVER DE INDENIZAR. 4. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. [...]

3. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

4. No que concerne ao valor do dano moral arbitrado pelo Tribunal de origem, o recurso não comporta a análise de divergência jurisprudencial, uma vez que se verifica a impossibilidade de, relativamente ao acórdão confrontado, estabelecer-se juízo de valor acerca da relevância e semelhança dos pressupostos fáticos inerentes a cada uma das situações retratadas nos acórdãos confrontados, que acabaram por determinar a aplicação do direito à espécie.

[...] 6. Agravo regimental improvido.”

(STJ, 3ª TURMA, AgRg no AREsp 672.872/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Plenamente aplicável a legislação consumerista na hipótese, onde se retrata uma evidente relação de consumo em que se adquire veículo zero quilometro, fabricado e comercializado pela concessionaria, e que apresenta vício insanável. 2. É perfeitamente cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0012309-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS/VÍCIO DO PRODUTO. INÚMEROS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO. USO CONTÍNUO DO VEÍCULO PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR CONTEMPORÂNEA DE MERCADO. TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA DEVOLUÇÃO DO BEM PELO APELANTE. DEVER DE RESSARCIR. DAMOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.

- “O fabricante e o fornecedor são responsáveis solidários pela garantia de qualidade e adequação do produto, assim, os dois ou qualquer um deles têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda cujo pedido mediato seja o defeito no produto.”

- Em simples conclusão às respostas aos quesitos das partes, mais especificamente no item 17 (134673443 - Pág. 26) pode se observar que com a resposta do perito, apesar de argumentar que a infiltração de poeira em rodovias não pavimentadas é considerada normal, recomenda e esclarece o defeito do veículo nos termos:
“... podendo minimizar ainda mais com uma melhor vedação das borrachas nas portas, já que foram constatadas ausência em algumas e o alinhamento da tampa traseira (porta-malas) e das portas do veículo, as quais ocorre inclusive evidências de fricção.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema.

- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que fica caracterizado o dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

- Restituição do valor do automóvel devida, considerando, contudo, o valor de mercado, tendo em vista o uso regular do veículo pelo autor durante período de tempo - entre aquisição do bem e reclamação do defeito - e a depreciação do bem.

- Na fixação do valor da compensação pelo abalo moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ/MT, Rac 1004288-89.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julg. 15/02/2023)

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, de se fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento
ao recurso da autora/apelante para julgar procedente a ação de indenização e condenar as requeridas/apeladas à substituição do veículo, por outro da mesma marca e modelo, zero quilômetro, bem como condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC/15).

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 29 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DEU PROVIMENTO, TENDO SIDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência, examinei as notas taquigráficas e acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023